Tribunal: TJDFT
Processo: 0727499-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727499-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEAN CARLOS ALVES FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por JEAN CARLOS ALVES FERREIRA, no qual requer a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019 (ID 61145986). Remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal no ID. 61151055, a qual esclareceu a ausência de razões de direito, haja vista estar o reeducando sob o patrocínio da Assistência Judiciária. Manifestação do Ministério Público pela extinção do feito sem julgamento do mérito (ID. 61467061). É o relatório necessário. DECIDO. Como é cediço, é a dicção do artigo 27 do Regimento Interno do TJDFT: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. O pleito não foi submetido à análise pelo Juízo de Execuções (SEEU 0008472-46.2018.8.07.0015). Logo, se constata a ocorrência de óbice intransponível, eis que assente a incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente pedido. Igualmente, eventual decisão deste Tribunal de Justiça – instância revisora – se constituiria em injustificável supressão de instância. Em arremate, a atuação deste Juízo ad quem fragilizaria a possível impugnação, em tese, por recurso próprio de agravo (artigo 197, da LEP). Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta Corte da Justiça, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2024 15:31:06. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora